Tribunal: TJMT
Processo: 1008639-12.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008639-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEUTON SOUZA PEREIRA - CPF: 727.219.441-34 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RITA SOUZA DE JESUS - CPF: 329.196.031-91 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –
CRIME DE AMEAÇA NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO –

CONVERSÃO DA
PRISÃO EM FLAGRANTE EM
PREVENTIVA – PACIENTE QUE TECEU AMEAÇAS VEEMENTES E AVANÇOU COM UMA FACA EM DIREÇÃO A VÍTIMA, SUA GENITORA, QUE CORREU E SE TRANCOU NO QUARTO ATÉ A CHEGADA DA POLÍCIA – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DA RESIDÊNCIA, PORÉM, NA SEQUÊNCIA SENDO CAPTURADO PELA POLÍCIA – ALEGAÇÃO DO IMPETRANTE DE ATUAÇÃO EX OFFICIO PELO JUIZ – SITUAÇÃO NÃO EVIDENCIADA NO CASO VERTENTE – PRISÃO EM FLAGRANTE REGULARMNETE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.310, INC.II DO CPP – DECISÃO FUNDAMENTADA – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA DE 68 ANOS DE IDADE QUE OUTRORA JÁ FORA ATINGIDA PELO PACIENTE POR FACADA DESFERIDA NA REGIÃO ABDOMINAL DE SUA GENITORA –

BENEFICIÁRIO QUE OSTENTA DIVERSOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E ORBITA O MESMO AMBIENTE DA VÍTIMA

– NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUE RESSOAM INSUFICIENTES –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –

ORDEM DENEGADA.

Tão logo receba o Auto de Prisão em Flagrante o Juiz deve verificar a legalidade da medida e proceder na forma do
artigo 310 do Código de Processo Penal
. Dessa forma, não resta caracterizado o constrangimento ilegal por ter o d. Magistrado Singular, ao verificar a presença dos requisitos legais, convertido a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis, afasta-se a possibilidade da concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Não há que se falar em concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação provisória do paciente se mostrar necessária à segurança física e psicológica da vítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo nos artigos 5º, LVII, LXV, LXVI, LXVIII, XLIX, e 93, IX, da CF/88, artigos 3º-A, art. 310, incisos I e III, art. 282, I e II, §§1° ao 6°, art.311, art.318, art.319, art. 647e 648, incisos I, II e IV todos do Código de Processo Penal, Lei n.13.979/2020, Recomendação do CNJ n. 62 de 17/03/2020, e Portarias 249, de 18/03/2020 e 281, de 07/04/2020, em benefício do paciente CLEUTON SOUZA PEREIRA, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 331587, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças /MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 14.04.2020 por suposta incursão nos delitos capitulados no art.147, ‘
caput’
, com implicações da Lei 11.340/06 em desfavor da vítima, sua genitora,
Rita Souza de Jesus
.

Sustenta as teses de: 1) violação ao princípio do contraditório o artigo 3º-A e 311, ambos do CPP, pois, sob sua ótica, a decisão guerreada converteu, de ofício, o cárcere à prisão preventiva, 2) os fundamentos que mantiveram a prisão preventiva são inidôneos, 3) a menção a existência de histórico criminal na decisão, em violação ao art. 489, §1º, inciso III, do CPC.

Argumenta que:
"(...) o pedido de liberdade foi indeferido sob fundamento de risco à integridade física da vítima, face ao prévio histórico criminal do assistido aliado à dependência química, sendo o cárcere necessário a evitar reiteração delituosa; também destacou que, a liberdade vinculada ao monitoramento eletrônico não impedirá o assistido de cumprir a suposta ameaça proferida contra a sua genitora".
(Sic.)

Informa, que:
“(...) a decisão não atende o art.282, § 6º, do CPP, pois não fundamentou, individualmente, a inadequação de cada cautelar diversa à prisão disposta em lei, a evitar prisão preventiva, medida excepcionalíssima e desproporcional ao caso em análise. ” (sic.)

Ressalta ainda, que:
“(...)estamos a tratar de suposto ilícito cuja a modalidade de pena é a detenção, o que impõe, por adequação e razoabilidade, medidas alternativas ao cárcere. Portanto, a imediata devolução de liberdade se adequa ao sistema multicautelar da legislação processual penal, e vai ao encontro do que dispõe a Recomendação nº 62, do CNJ
.
”(sic.)

Destarte, pelo relaxamento da prisão preventiva do paciente, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão a fim de que aguarde o julgamento definitivo do
writ
em liberdade.

Postergada a análise da medida liminar e solicitadas as informações (Id.40183458), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.40588465, 40588466, 40588467, 40588468, 40588469, 40588470), a liminar foi indeferida (Id. 41694481). Juntou documentos (Id.39892453, 39892454)

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra.
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pela denegação do
writ
, assim sintetizado: (Id.42366486)

“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR AMEAÇA, ARTIGO 147, ‘CAPUT’, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 EM DESFAVOR DA VÍTIMA, SUA GENITORA, RITA SOUZA DE JESUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE SE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO DADA À SEGREGAÇÃO PREVENTIVA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de CLEUTON SOUZA PEREIRA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT.

Passo a análise das teses sequenciadas.

1) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO DO ARTIGO 3º-A E 311, AMBOS DO CPP - ALEGADA QUE CONVERTEU, DE OFÍCIO, O CÁRCERE À PRISÃO PREVENTIVA.

Neste diapasão, o inconformismo do impetrante referente à ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, não merece ser acolhido, uma vez não se visualizar qualquer ingerência de imparcialidade por parte da d. Autoridade Coatora ao assim proceder, isto é, sem a manifestação do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

O artigo 310 do Código de Processo Penal preceitua a deliberação
ex officio
pelo Juiz quando recebido o auto de prisão em flagrante.

“ Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Segundo se infere, é dever do Juiz ao receber o auto de prisão em flagrante, dentre outros, se for o caso, converter aquela prisão em preventiva, caso entenda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e se outras medidas de natureza cautelar se revelarem inadequadas e insuficientes.

In casu, a aludida norma utilizada pela Autoridade Coatora não indica a necessidade de se abrir o contraditório ou qualquer outra diligência para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Ao contrário, de forma cogente, a norma impõe a necessidade de manifestação do Magistrado de primeiro grau tão logo tenha o auto de prisão em flagrante sob sua responsabilidade, quer para relaxar a prisão, quer para a convertê-lo em prisão preventiva, ou ainda, para a concessão da liberdade provisória.

Assim, inobservada a hipótese de ilegalidade, nos termos ventilados pela defesa.

2) ALEGADA INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS QUE MANTIVERAM A PRISÃO PREVENTIVA - 3) A MENÇÃO A EXISTÊNCIA DE HISTÓRICO CRIMINAL NA DECISÃO, EM VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, INCISO III, DO CPC.

Avançando no tema, verifica-se ainda que os motivos que levaram o d. Juízo a quo a decretar a prisão preventiva do paciente encontram respaldo jurídico porque, atendendo ao "princípio da necessidade", consignou presentes, in concreto, o fumus
comissi deliciti
e o

periculum libertatis
, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. É o que se extrai do decisum, nos seguintes termos:

“Vistos,

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Cleuton Souza Pereira, pela prática, em tese, do delito de ameaça, nos termos da Lei 11.340/06, no qual já consta pedido de liberdade da defesa, sendo que o flagrante e o referido requerimento serão apreciados conjuntamente.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório. Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

A vítima declarou que o preso, seu filho, é usuário de drogas há muitos anos e que fazia 4 dias que ele havia saído de casa, retornando nesta madrugada bastante nervoso, esmurrando geladeira, portas, janelas; que não satisfeito pegou uma faca e ameaçou lhe matar, momento no qual a vítima saiu correndo para dentro do seu quarto e chamou a polícia.

A vítima ainda declarou que está é a segunda vez que seu filho é preso por ameaça, sendo que da primeira vez ele tentou mesmo lhe matar, quando ele ainda tinha 12 anos de idade atingiu sua barriga com uma punhalada; que ficou mais de mês internada e por pouco não morreu.

Consigno ainda que os policiais ouvidos declararam que o preso ainda tentou fugir do local quando percebeu a chegada da viatura. Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, (o preso teria ameaçado a própria mãe de morte). É de conhecimento geral, que via de regra, uma mãe não denuncia seu filho, só tomando tal conduta quando a situação chega no limite.

Ora, o custodiado é usuário de drogas, tem extensa ficha criminal (que neste momento é juntada aos autos), já desferiu uma punhalada na vítima em outra oportunidade, enfim, resta claro nos autos que a ordem pública necessita ser garantida, a vítima deve ser protegida e deve ser evitada a reiteração criminosa, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida.

O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão

ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2º que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.

Há risco concreto não só contra a integridade física da vítima, mas, além disso, contra sua vida, de forma que a lei não autoriza que este juízo conceda a liberdade provisória em favor do flagranteado.

Manifesto o óbvio, que a recomendação 62 do CNJ não determina a soltura de todos os custodiados, ainda mais quando tal soltura pode gerar risco à vida da vítima, como no presente caso. Creio que o artigo do artigo 12-C, §2º, da lei nº 11340/2006, ao ser interpretado sistematicamente se reveste de absoluta constitucionalidade, afinal tal artigo veda a liberdade quando há risco à integridade física da ofendida, ora, a vida é obviamente um bem de maior valor constitucional do que a liberdade, e no presente caso, se o custodiado for solto, a vítima correrá grande risco, assim rejeito completamente a tese da defesa.

Por fim, é óbvio que há fato contemporâneo, afinal o custodiado foi preso em flagrante!! Não há contemporaneidade maior do que essa. Aliado às colocações acima expostas, transcrevo ainda o entendimento de Fernando Capez a respeito da garantia da ordem pública, “A brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito

pela demora da prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo o fumus boni iures, não convém aguardar até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.” (CAPEZ, 2009, p. 279).

Renato Brasileiro ainda leciona que, “Entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. (LIMA, Renato Brasileiro de, 2019, p. 991).

Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva.

Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2º da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO.

Ao que se tem dos autos, o decreto de prisão preventiva do paciente afirmou a existência de prova da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, e demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema, mormente para se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e para resguardar a integridade física das vítimas –, porquanto manteve em cárcere privado e proferido ameaças.

Com efeito:

"se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).

A materialidade delitiva ressoa do Boletim de Ocorrência n.2020.94943 (Id.40588467-fls.21/22) e pedido de providências protetivas (Id.40588467-fls.12/14).

Por conseguinte, os indícios de autoria repousam no depoimento da genitora do paciente Sra. RITA SOUZA DE JESUS de
68 anos de idade
prestado em sede extrajudicial, acerca dos seguintes fatos:

“QUE, seu filho Cleiton acima citado é usuário de entorpecentes há muitos anos, sendo que havia quatro dias que o mesmo tinha saído de casa, retornando esta madrugada bastante nervoso, esmurrando geladeira, porta, janela, porém não chegou a danificar nada;
QUE não satisfeito, pegou uma faca e ameaçou lhe matar, motivo pelo qual, saiu correndo para dentro do seu quarto, ligando em seguida para os policiais militares
, os quais chegaram ali logo em seguida; QUE seu filho ao perceber os militares, tentou foragir pulando o muro dos fundos, porém os policiais agiram rápido, e conseguiram efetuar a prisão de seu agressor;
QUE essa é a segunda vez que seu filho, ora conduzido, é preso pelo mesmo crime de ameaça
, sendo que da primeira o mesmo tentou lhe matar, quando ele tinha 12 anos de idade atingindo sua barriga com uma

punhalada, motivo pelo qual o mesmo ficou recluso por uns oito meses; QUE naquela época ficou mais de mês internada e por pouco não morreu, pois teve uma hemorragia;
QUE hoje a faca que seu filho usou para lhe ameaçar, ficou em sua casa, pois no momento em que percebeu que seria preso, ele jogou no fundo do quintal;

QUE teme por sua vida, pois reside sozinha com CLEITON e quando este está sob o efeito de drogas ele perde o controle de suas ações
. Nada mais disse.”

Mister consignar,

que
o paciente possui um cotidiano perigoso, voltado à uma vida réproba de dependência química, de violência contra sua genitora e prática de crimes contra o patrimônio
(
diversos

antecedentes
-
Id. 40588466 - de fls.01/07)
. Além disto, orbita o mesmo mundo da vítima. Destarte, é impossível garantir-se a aplicação da lei penal, com provas obtidas de maneira tranquila e imparcial, com o acusado solto a conviver com sua genitora, que possui 68 anos de idade.

A propósito:

“HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. É possível a prisão preventiva do agente acusado da prática de crimes,
no
âmbito
doméstico, independentemente de, em caso de condenação, ser aplicável regime de cumprimento de pena menos gravoso, já que tem natureza puramente cautelar e não punitiva. 2. A
prisão
preventiva é validamente aplicável ao agente que demonstrou representar risco concreto à ordem pública, especialmente à integridade psíquica da vítima, quando age com extrema agressividade e violência contra ela causando-lhe temor, mormente quando é
reincidente, demonstrando potencial possibilidade de reiteração criminosa. 3. Ordem denegada”. (TJRO; HC 0006479-64.2016.8.22.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desig. Desª Marialva Henriques Daldegan; Julg. 11/01/2017; DJERO 24/01/2017; Pág. 279)

Por fim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares no caso vertente nos termos da jurisprudência do C. STJ, não se mostra recomendável,
in verbis:

“(...)Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6.
Habeas corpus
não conhecido”.
(STJ; HC 550.333; Proc. 2019/0365331-8; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/12/2019; DJE 19/12/2019)

E ainda, o aresto:

“
A manutenção da segregação na garantia da ordem pública consubstanciada na necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima, diante da possibilidade de reiteração de atos violentos com consequências por vezes irreparáveis, afasta a possibilidade da concessão de medidas cautelares alternativas à prisão
". (TJSC,
Habeas Corpus
(Criminal) n. 4000367-83.2018.8.24.0000, de Blumenau, Rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 08-02-2018).

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável a
concessão
do
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o i. Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de CLEUTON SOUZA PEREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020